Tribunal: TCU
Processo: 018.314/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8825/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.314/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Vieira Primo (XXX.815.356-XX); Ana Carla Bento (XXX.587.746-XX); Denise Azevedo Rosa (XXX.346.926-XX); Fernando Cesar Reis (XXX.168.508-XX); Giovanni Henrique Gomes (XXX.705.726-XX); Isabel Maire Fernandes de Almeida (XXX.970.996-XX); Jose Maria da Silva (XXX.578.386-XX); Lucas Pereira Neres (XXX.751.806-XX); Vinicius Lourenco Eugenio (XXX.983.896-XX); Yasmin Franciny de Almeida Silva Rodrigues (XXX.282.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.